Tribunal: TJMT
Processo: 1005634-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005634-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ROSMARY GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.078.001-78 (AGRAVANTE), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (AGRAVADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO E HOMOLOGADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGACAO DE VALORIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO BEM POR MEIO DE PARECER UNILATERAL E SEM O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NO JUÍZO DE ORIGEM NÃO PREVALECE POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS IDÔNEOS QUANTO A ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR DE MERCADO. NAO PREENCHIMENTO DAS REQUISITOS DO ART. 873, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão em Cumprimento de sentença e, alterada em parte em Embargos de declaração, (i) determinou a retificação do termo inicial dos encargos; (ii) indeferiu a substituição de bens apresentada pela executada; (iii) manteve o laudo de avaliação realizado por perito judicial e homologado em 05/12/2023 na fase de liquidação de sentença, que indica o
valor de R$ 12.566,24, do hectare,
para fins de expropriação do imóvel matriculado sob o
no 180 do CRI de Itaúba/MT; (iv) determinou à exequente a apresentação de novo cálculo e da matrícula atualizada.

2. A agravante sustenta a necessidade de nova avaliação judicial do imóvel, sob o argumento de que o laudo anterior não mais refletiria o valor atual do bem, diante de valorização superveniente decorrente de melhorias estruturais e do aquecimento do mercado regional, com risco de constrição superior ao necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) comprovação da valorização do imóvel apta a ensejar nova avaliação; (ii) litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nova avaliação do imóvel exige demonstração concreta das hipóteses do art. 873, do CPC, não bastando alegações genéricas de
oscilação do mercado ou de melhorias na região ou na propriedade
.

5. O pedido de nova avaliação veio desacompanhado de prova capaz de demonstrar a majoração substancial do valor do imóvel.

6. A defasagem relevante, apta a justificar nova perícia, depende de comprovação segura de alteração sensível da realidade econômica do bem, o que não se verificou na hipótese.

7.
A alegada valorização do imóvel, amparada em parecer particular unilateral e não submetido oportunamente ao Juízo de origem, não é suficiente para desconstituir a perícia judicial produzida sob contraditório, ausente prova técnica idônea de majoração superveniente do valor do bem.

8.
O decurso de tempo entre a realização da perícia judicial em julho de 2023 e o prosseguimento dos atos executivos não torna, por si só, a avaliação ultrapassada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A renovação da avaliação judicial, nos termos do art. 873 do CPC, exige demonstração concreta e tecnicamente idônea de alteração relevante do valor do imóvel, não bastando alegações de valorização patrimonial ou o mero decurso do tempo acompanhados por parecer unilateral e sem contraditório no Juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 871 e 873.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1040811-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, DJE 09.02.2026; TJMT, AI 1022105-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025, DJE 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ROSMARY GONÇALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no Cumprimento de sentença no 0013675-17.2014.8.11.0015, requerido por SONIA MARIA ALVES SANTOS.

A decisão, alterada em parte em Embargos de declaração, (i) determinou a retificação do termo inicial dos encargos; (ii) indeferiu a substituição de bens apresentada pela executada; (iii) manteve o laudo de avaliação realizado por perito judicial e homologado em 05/12/2023 na fase de liquidação de sentença, que indica o
valor de R$ 12.566,24, do hectare,
para fins de expropriação do imóvel matriculado sob o
no 180 do CRI de Itaúba/MT; (iv) determinou à exequente a apresentação de novo cálculo e da matrícula atualizada
(id. 345591856).

A agravante sustenta que a avaliação foi produzida na fase de liquidação de sentença em julho/2023 e não reflete o valor atual do bem. Defende, assim, nova avaliação judicial, nos termos dos arts. 871 e 873, II, do CPC, diante da controvérsia sobre o preço do imóvel e de valorização superveniente da área, decorrente de melhorias estruturais e do aquecimento do mercado local, cuja manutenção pode acarretar excesso de constrição, com penhora de área superior à necessária à garantia da execução.

Requer o provimento do recurso para que seja feita uma nova avaliação do imóvel matrícula 180 CRI de Colíder, não sendo adotado o parâmetro da avaliação realizado em julho/2023 (id. 345589389).

Sem pedido de efeito suspensivo, o recurso foi recebido (id. 345800875).

A agravada alega que o imóvel já foi regularmente avaliado em perícia judicial e homologada na fase de liquidação, não sendo cabível rediscutir a matéria, em razão da preclusão. Afirma a inexistência das hipóteses do art. 873, do CPC, pois o parecer unilateral apresentado pela agravante é insuficiente para comprovar a valorização do bem. Acrescenta que o mero decurso do tempo não impõe nova avaliação e que, inexistindo ato expropriatório iminente, o pedido é prematuro. Requer a manutenção da decisão e a condenação da agravante por litigância de má-fé (id. 352099384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a sentença exequenda condenou a executada ao pagamento de 7% do valor do imóvel matriculado sob o no 180 do CRI de Itaúba/MT, quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Instaurado o respectivo procedimento, foi nomeado perito avaliador, cujo laudo foi juntado em 18/07/2023, sobrevindo decisão que julgou procedente a liquidação e fixou o montante devido em R$ 1.988.807,52. Na sequência, em prosseguimento aos atos constritivos, o exequente indicou bens à penhora, os quais não foram acolhidos, recaindo a constrição sobre o próprio imóvel avaliado, cujo parâmetro de valoração foi fixado para fins de expropriação.

O art. 873, do CPC, admite nova avaliação quando houver elementos concretos aptos a demonstrar erro, dúvida fundada ou alteração relevante do valor do bem, não bastando a mera afirmação de que o mercado sofreu oscilações ou de que teriam ocorrido melhorias na região ou na propriedade.

A nova avaliação de bem penhorado não constitui providência automática nem pode ser deferida com base em alegações genéricas de valorização patrimonial.

No caso, não se identifica as hipóteses do art. 873 do CPC, pois não ficou demonstrada erro na avaliação anterior, tampouco majoração relevante do valor do bem em momento posterior, apto a tornar inadequado o parâmetro já existente nos autos.

A agravante se limita a afirmar que o imóvel sofreu valorização em razão de circunstâncias relacionadas à infraestrutura local, ao aproveitamento produtivo da área e ao comportamento do mercado regional. Todavia,
embora o parecer particular datado de 26/01/2026 aponte expressiva valorização do imóvel, sua natureza unilateral não lhe confere força para infirmar a conclusão da perícia judicial, a qual ostenta segurança técnica e processual, por ter sido elaborada por perito nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório.

Ademais, o parecer particular que embasa a insurgência recursal não foi oportunamente submetido ao Juízo de origem, tendo sido produzido sem contraditório e sem prévia apreciação judicial, circunstância que compromete sua idoneidade para desconstituir, em sede recursal, a prova técnica judicial já formada.

Em que pese a avaliação judicial tenha sido realizada em julho de 2023, esse decurso temporal não a torna ultrapassada para fins de penhora ou futura expropriação, haja visto que a defasagem capaz de justificar nova perícia não decorre automaticamente da passagem do tempo, mas da comprovação idônea de alteração substancial do valor do bem, o que não se verificou na hipótese.

Assim, a nova avaliação é incompatível com a racionalidade do procedimento executivo.

Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO ANTIGA. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...]

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a realização de nova avaliação judicial quando demonstrado lapso temporal relevante entre a avaliação e a alienação, fundada dúvida sobre o valor do bem ou apresentação de laudos divergentes tecnicamente fundamentados.
[...]

A realização de nova avaliação judicial do imóvel penhorado é admissível quando demonstrado lapso temporal relevante e fundada dúvida sobre o valor anteriormente atribuído. [...]

(N.U 1040811-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO REALIZADA HÁ MENOS DE UM ANO E MEIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO, DOLO OU MAJORAÇÃO EFETIVA DO VALOR DO BEM. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. Razões de Decidir

3. O art. 873 do CPC admite nova avaliação apenas em hipóteses específicas: erro ou dolo na avaliação, majoração ou diminuição comprovada do valor do bem após o laudo, ou fundada dúvida do juiz quanto ao valor atribuído.

4. A parte interessada deve comprovar documentalmente alteração relevante no valor do bem, não bastando alegações genéricas de valorização decorrente de mercado ou obras públicas em fase inicial.
[...]

(N.U 1022105-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Registre-se que o argumento do agravado de que houve preclusão não deve ser acolhido, pois
a avaliação judicial pode ser revista quando houver indícios de desconformidade entre o valor atribuído ao bem e o preço de mercado, inclusive antes da expropriação.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Por oportuno, não há como acolher o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não há provas que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026